Tribunal: TJSP
Processo: 2137142-17.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação rescisória. Discute-se o cabimento de ação rescisória, com base no permissivo ao art.966, V do CPC (violação à norma jurídica), contra acórdão transitado em julgado que afastou a decadência do lançamento da cobrança tributária em face do autor.
Controvérsia relacionada à aplicação do marco inicial para contagem da decadência tributária – se aquela do art.150, §4o do CTN (mais benéfica ao

Ementa:
Ação rescisória. Discute-se o cabimento de ação rescisória, com base no permissivo ao art.966, V do CPC (violação à norma jurídica), contra acórdão transitado em julgado que afastou a decadência do lançamento da cobrança tributária em face do autor.
Controvérsia relacionada à aplicação do marco inicial para contagem da decadência tributária – se aquela do art.150, §4o do CTN (mais benéfica ao contribuinte) ou aquela do art.173, I do CTN (mais benéfica ao Fisco).
Dos autos, foi acertadamente considerado não ter o autor realizado pagamento antecipado dos tributos relacionado às contas autuadas, situação que atraiu a incidência da regra de lançamento contida no art.173, I do CTN.
Dessa forma, não há qualquer violação à norma jurídica (art.966, V do NCPC), mas, ao reverso, perfeita subsunção do fato jurídico ao preceito tributário acima citado.
Outrossim, o pedido subsidiário do autor (rescisão com base no reconhecimento da distinção do presente caso concreto em relação à precedente do STJ) também não comporta guarida. Para tanto, não se vê qualquer distinção entre sua situação e aquela disposta no precedente do STJ, proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 9973.733/SC).
Manutenção do acórdão de rigor.
Julga-se improcedente a presente ação rescisória e condena-se o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o GRUPO DE DIREITO PÚBLICO
Ação Rescisória no 2137142-17.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0001002518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2137142-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor BANCO
SAFRA S/A, é réu PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a presente ação
rescisória e condenaram o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados nos termos do acórdão. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO,
RAUL DE FELICE, KLEBER LEYSER DE AQUINO, ERBETTA FILHO,
SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o GRUPO DE DIREITO PÚBLICO
Ação Rescisória no 2137142-17.2020.8.26.0000
2
Voto no 33729
Comarca: São Paulo
Autor:
Banco Safra S/A
Réu:
Município de São Paulo
Ementa: Ação rescisória. Discute-se o cabimento de ação
rescisória, com base no permissivo ao art.966, V do CPC
(violação à norma jurídica), contra acórdão transitado em
julgado que afastou a decadência do lançamento da
cobrança tributária em face do autor.
Controvérsia relacionada à aplicação do marco inicial
para contagem da decadência tributária se aquela do
art.150, §4o do CTN (mais benéfica ao contribuinte) ou
aquela do art.173, I do CTN (mais benéfica ao Fisco).
Dos autos, foi acertadamente considerado não ter o autor
realizado pagamento antecipado dos tributos relacionado
às contas autuadas, situação que atraiu a incidência da
regra de lançamento contida no art.173, I do CTN.
Dessa forma, não há qualquer violação à norma jurídica
(art.966, V do NCPC), mas, ao reverso, perfeita
subsunção do fato jurídico ao preceito tributário acima
citado.
Outrossim, o pedido subsidiário do autor (rescisão com
base no reconhecimento da distinção do presente caso
concreto em relação à precedente do STJ) também não
comporta guarida. Para tanto, não se vê qualquer
distinção entre sua situação e aquela disposta no
precedente do STJ, proferido sob a sistemática dos
recursos repetitivos (REsp 9973.733/SC).
Manutenção do acórdão de rigor.
Julga-se improcedente a presente ação rescisória e
condena-se o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados nos termos
do acórdão.
Trata-se de ação rescisória manejada com base
no art.966, V do NCPC, contra acórdão de fls. 440/444 cujo
processo (apelação no 1034744-83.2016.8.26.0053) tramitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o GRUPO DE DIREITO PÚBLICO
Ação Rescisória no 2137142-17.2020.8.26.0000
3
perante a 15a Câmara de Direito Público deste Tribunal e foi
relatado pelo Desembargador Eutálio Porto.
É dos autos que o ora autor ajuizou ação anulatória
em face do réu visando afastar cobrança de ISSQN em razão
da suposta decadência do débito. Sobreveio sentença de
improcedência. Consignou o juiz não ter o autor logrado
comprovar o pagamento do tributo, de modo a incidir a regra do
art.173, I do CTN. Em sede de apelação, manteve-se tal aresto.
Após, o autor interpôs recursal especial, cujo
seguimento foi prontamente obstado pela Presidência de
Direito Público deste Tribunal sob o argumento da adequação
do acórdão com o REsp Repetitivo no 973.733/SC.
Inconformado, manejou agravo interno, mas tal julgamento lhe
foi novamente desfavorável.
Consta ter o acórdão transitado em julgado na data
de 25.10.2019, conforme certidão de fls.565.
Ato contínuo, foi ajuizada a presente ação rescisória
com fulcro no art.966, V do NCPC. Nela, alega-se ter o acórdão
atacado incorrido em manifesta violação ao artigo 150, § 4.o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o GRUPO DE DIREITO PÚBLICO
Ação Rescisória no 2137142-17.2020.8.26.0000
4
Código Tributário Nacional. Subsidiariamente, pede seja a
presente ação processada de acordo com o §5o do art.966 do
NCPC sob o argumento de que o acórdão rescindendo teria se
baseado em tese firmada no REsp Repetitivo no 973.733/SC
sem considerar a distinção entre o padrão vinculante e a
discussão travada nos autos.
Contestação a fls.580/604, pela manutenção do
acórdão.
É o relatório.
A ação deve ser conhecida. No mérito, contudo não
comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia à ocorrência ou não da
decadência do lançamento de ISSQN infirmado.
De início, não há que se falar em hipótese de
violação à norma jurídica (art.966, V do CPC) para ensejar o
manejo da presente rescisória. Referido dispositivo preceitua o
seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o GRUPO DE DIREITO PÚBLICO
Ação Rescisória no 2137142-17.2020.8.26.0000
5
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode
ser rescindida quando:
(...)
V - violar manifestamente norma jurídica;
Para tanto, foi acertadamente considerado não ter o
autor realizado pagamento antecipado dos tributos relacionado
às contas autuadas, situação que atraiu a incidência da regra
de lançamento contida no art.173, I do CTN. (“Art. 173. O
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado”.)
Dessa forma, como houve aplicação de regra
tributária expressa para a hipótese dos autos, não houve
qualquer violação à norma jurídica (art.966, V do NCPC), mas,
ao reverso, perfeita subsunção do fato jurídico ao preceito
tributário acima citado.
Outrossim, o pedido subsidiário do autor, para
rescindir o julgado com base no §5o do art.966 do NCPC,
também não comporta guarida. (“§ 5o Cabe ação rescisória, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o GRUPO DE DIREITO PÚBLICO
Ação Rescisória no 2137142-17.2020.8.26.0000
6
fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada
em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos
repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção
entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe
deu fundamento”).
No caso dos autos, não se vê qualquer distinção
entre sua situação e aquela disposta no precedente do STJ,
proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp
9973.733/SC).
Ora, como já dito, no presente caso tem-se
controvérsia relacionada à aplicação do marco inicial para
contagem da decadência tributária se aquela do art.150, §4o
do CTN1 (mais benéfica ao contribuinte) ou aquela do art.173, I
do CTN (mais benéfica ao Fisco), anteriormente citada. Já o
precedente do STJ acima citado trata exatamente da
1 1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o GRUPO DE DIREITO PÚBLICO
Ação Rescisória no 2137142-17.2020.8.26.0000
7
diferenciação de tais regras tributárias.
Assim, ausente qualquer vício elencado no rol do
art.966 do CPC, outra solução não merece a presente ação
rescisória a não ser o seu julgamento de improcedência.
A solução consignada importa em condenar o autor
ao pagamento de verba honorária. Assim, considerando o valor
atribuído à ação (R$ 1.189.129,81 - um milhão, cento e oitenta
e nove mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e um centavos),
figura-se razoável a imposição do percentual mínimo a título de
honorários advocatícios, considerando-se os patamares de
cada inciso do art.85, §3o, I do CPC.
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional discutida, bastando que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no acórdão,
como de fato ocorreu, sendo desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o GRUPO DE DIREITO PÚBLICO
Ação Rescisória no 2137142-17.2020.8.26.0000
8
Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se
que esta medida está em consonância com a atual
jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, julga-se improcedente a presente
ação rescisória e condena-se o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora